Tribunal: TJDFT
Processo: 0732746-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CENÁRIO DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nada obstante a palavra da vítima revista-se de especial relevância na formação do convencimento, notadamente em crimes contra a dignidade sexual praticados no ambiente doméstico e familiar contra vítimas vulneráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as declarações devem se mostrar coerentes e harmônicas, além de ser sempre desejável um mínimo respaldo nas demais provas amealhadas no curso do processo
2. No caso, a pretensão punitiva se escora exclusivamente na palavra da vítima, cuja inconsistência nos depoimentos e a própria credibilidade foi colocada em dúvida por sua genitora, que ouvida como testemunha em juízo declarou não ter acreditado nos relatos da filha porque ela tinha o hábito de mentir muito.
3. Nesse cenário, sendo os depoimentos da vítima conflitantes e não acompanhados de provas de corroboração, tanto que a palavra da vítima foi descredibilizada por sua própria genitora quando ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem-se cenário de dúvida que, no processo penal, sempre beneficia o acusado em aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.